Tribunal: TJBA
Processo: 8044399-89.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão julgador: CLAUDIO CESARE BRAGA PEREIRA
Órgão colegiado: QUINTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-10
Data de publicação: 2025-11-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quinta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8044399-89.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quinta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A

Advogado(s)
:
ENY ANGÉ SOLEDADE BITTENCOURT DE ARAÚJO

AGRAVADO: PERIVALDO ALCANTARA

Advogado(s)
:
JOSE NERY BRANDAO NETO, ILMAH MOURA PELETEIRO SEGUNDO, YASMIM MAIA TELES SILVEIRA

ACORDÃO

Ementa
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. AGRAVO INTERNO. CANCELAMENTO DE DÉBITO AUTOMÁTICO. PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. LEI DO SUPERENDIVIDAMENTO E RESOLUÇÃO BACEN Nº 4.790/2020. REQUISITOS DO ART. 995, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. AUSÊNCIA DE PROVA DO COMPROMETIMENTO DO MÍNIMO EXISTENCIAL. DECISÃO MANTIDA. RECURSO
CONHECIDO E IM
PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo Interno interposto por Perivaldo Alcântara contra decisão monocrática que concedeu efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento interposto pelo Banco do Brasil S/A, suspendendo os efeitos da liminar deferida em primeiro grau, a qual determinara o cancelamento das autorizações de débito automático em contas bancárias de titularidade do autor. O agravante sustenta que a demanda originária não trata de repactuação de dívidas com base na Lei nº 14.181/2021 (Lei do Superendividamento), mas de ação de obrigação de fazer cumulada com repetição de indébito e indenização por danos morais, fundamentada também na Resolução BACEN nº 4.790/2020, requerendo a retratação e a revogação do efeito suspensivo concedido.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em avaliar se estão presentes os requisitos legais para a concessão ou manutenção do efeito suspensivo ao Agravo de Instrumento, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, especialmente quanto à demonstração do fumus boni iuris e do periculum in mora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

O Agravo Interno destina-se à impugnação fundamentada da decisão monocrática do relator, exigindo do recorrente a demonstração de erro material ou equívoco na aplicação dos fundamentos legais, conforme dispõe o art. 1.021, § 1º, do CPC.

A decisão agravada fundamentou-se na ausência dos requisitos legais para a concessão da tutela de urgência deferida em primeiro grau, notadamente quanto ao fumus boni iuris, tendo em vista que os descontos realizados não comprometem o mínimo existencial do agravante, nos termos do Decreto nº 11.56/2023.

Embora o agravante alegue que a ação não versa sobre superendividamento, a petição inicial menciona expressamente os arts. 54-A a 54-G do CDC, evidenciando a aplicação da Lei nº 14.181/2021 ao caso concreto.

A argumentação do agravante quanto à Resolução BACEN nº 4.790/2020 não é suficiente, por si só, para justificar a tutela pleiteada, sobretudo porque a notificação extrajudicial mencionada não é acompanhada de outros elementos que comprovem vício na contratação ou abusividade das cláusulas.

Precedentes jurisprudenciais reforçam a necessidade de dilação probatória para análise de pedidos de suspensão de descontos automáticos quando há indícios de contratação regular ou ausência de prova inequívoca de dano irreparável (TJ-MT, AI nº 10259394520248110000; TJ-SP, AI nº 2300681-57.2023.8.26.0000).

A remuneração do agravante, embora afetada pelos descontos, permanece superior ao mínimo existencial, não havendo, portanto, risco de dano grave ou de difícil reparação que justifique o restabelecimento da liminar suspensa.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo em agravo de instrumento exige a demonstração simultânea da plausibilidade do direito invocado e do risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação.

A simples alegação de comprometimento financeiro decorrente de descontos automáticos em conta corrente, sem prova de violação ao mínimo existencial, não autoriza a concessão de tutela de urgência.

A aplicação da Lei nº 14.181/2021 se verifica sempre que os fundamentos da demanda envolvem normas de prevenção ou tratamento do superendividamento, ainda que sob outra roupagem jurídica.

A Resolução BACEN nº 4.790/2020, por si só, não garante a suspensão automática de débitos sem comprovação da irregularidade dos contratos e do comprometimento da subsistência do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, arts. 932, II; 995, parágrafo único; 1.019, I; 1.021, § 1º. CDC, arts. 54-A a 54-G. Decreto nº 11.56/2023. Resolução BACEN nº 4.790/2020.

Jurisprudência relevante citada
: TJ-MT, AI nº 10259394520248110000, Rel. Des. Maria Helena Póvoas, j. 13.11.2024; TJ-SP, AI nº 2300681-57.2023.8.26.0000, Rel. Des. Décio Rodrigues, j. 05.02.2024.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8044399-89.2025.8.05.0000, em que figuram como
agravante
MUNICIPIO DE UBATA e como
agravad
o BANCO DO BRASIL S/A
.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Quinta Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade
,
em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao agravo interno
,
nos termos do voto do relator.

Sala das Sessões da 5ª Câmara Cível,
datado eletronicamente.

Des. Cláudio Césare Braga Pereira

Presidente/Relator

02